Tribunal: TJSP
Processo: 1000223-75.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Utilização fraudulenta do cartão de crédito do autor. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos material e moral configurados. Montante da reparação arbitrado com razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
O conjunto probatório permite

Ementa:
Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Utilização fraudulenta do cartão de crédito do autor. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos material e moral configurados. Montante da reparação arbitrado com razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
O conjunto probatório permite concluir que houve uso fraudulento do cartão de crédito do autor por terceiro estelionatário, que burlou o sistema de segurança do réu, e que se aproveitou para realizar compras a crédito e saque de ativos financeiros. Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do §3o do art. 14, acima referido. No entanto, desse ônus não se desincumbiu. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A condenação do réu à devolução dos valores das operações indevidas, debitados de sua conta corrente, era mesmo medida que se impunha. Não resta dúvida de que a falha de segurança no serviço fornecido pelo réu causou dano moral ao autor. O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$5.000,00) revela-se adequado, atendendo aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, à luz das circunstâncias do caso concreto.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357844
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000223-75.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado LUCAS HENRIQUE DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.695
Apelação Cível no 1000223-75.2017.8.26.0248
Comarca de Indaiatuba / 2a Vara Cível
Juiz(a): Sérgio Fernandes
Apelante(s): Banco Bradesco S/A
Apelado(a)(s): Lucas Henrique do Nascimento
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO
AUTOR.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MONTANTE DA
REPARAÇÃO
ARBITRADO
COM
RAZOABILIDADE,
CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
O conjunto probatório permite concluir que houve uso fraudulento
do cartão de crédito do autor por terceiro estelionatário, que burlou
o sistema de segurança do réu, e que se aproveitou para realizar
compras a crédito e saque de ativos financeiros. Ao réu incumbia
garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação
de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das
excludentes do §3o do art. 14, acima referido. No entanto, desse
ônus não se desincumbiu. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias. A condenação do réu à devolução dos valores das
operações indevidas, debitados de sua conta corrente, era mesmo
medida que se impunha. Não resta dúvida de que a falha de
segurança no serviço fornecido pelo réu causou dano moral ao
autor. O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$5.000,00)
revela-se adequado, atendendo aos anseios reparatório e punitivo,
e ao caráter profilático e pedagógico da medida, à luz das
circunstâncias do caso concreto.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 178/183, que julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação declaratória de inexistência de débito c.c.
reparação de danos que LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO move em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
BANCO BRADESCO S/A., para declarar a inexistência dos saques e
lançamentos efetuados com o cartão de crédito do autor, e condenar o réu a
lhe restituir de forma simples a importância de R$8.040,37, e ao pagamento
de R$5.000,00, a título de reparação do dano moral por ele suportado em
decorrência da falha na prestação do serviço.
O autor narra na inicial que é correntista da instituição
bancária ré, e com ela celebrou contrato de fornecimento, aquisição, uso e
administração de cartão de crédito. Diz que em maio de 2016 houve
diversos lançamentos desconhecidos nas faturas de seus cartões de crédito.
As operações fraudulentas totalizaram R$8.040,76. Os valores foram
debitados de sua conta corrente, inclusive com utilização de cheque
especial o que fez aumentar ainda mais seu prejuízo. Aduz padecimento
de dano moral. Pede a declaração de inexistência do débito e a condenação
do réu à indenização do dano material emergente e à reparação do dano
moral que alega ter sofrido.
Em contestação, o réu sustenta a existência e a exigibilidade
do débito. Impugna existência e extensão dos danos.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) o réu não comprovou a
regularidade das operações impugnadas; e (b) o autor suportou os
propalados danos, e faz jus à respectiva reparação. Assim, julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência
dos saques e lançamentos efetuados com o cartão de crédito do autor, e
condenar o réu a lhe restituir de forma simples a importância de R$8.040,37,
e ao pagamento de R$5.000,00, a título de reparação do dano moral por ele
suportado em decorrência da falha na prestação do serviço.
Inconformado, o réu apela às pp. 186/195. Alega, em suma, que:
(a) as operações impugnadas foram realizadas com cartão dotado de
circuito eletrônico integrado miniaturizado e com aposição de senha
pessoal e intransferível; logo, são de total responsabilidade do autor; (b)
não praticou ato ilícito; e (c) o autor não suportou os propalados danos.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
O autor ofertou contrarrazões (pp. 201/206).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
É o relatório do essencial.
2. Cumpre esclarecer que a relação que se estabelece entre as
partes se enquadra na definição do art. 3o, §2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Com efeito, o réu é prestador de serviços bancários, e o autor é
consumidor desses serviços.
Aliás, cuidando-se de contrato de conta corrente, o banco não
é apenas um prestador de serviços; é ele mandatário do correntista e, nessa
qualidade, deve prestar contas de todas as operações que realiza e
lançamentos que executa com ativos depositados sob a sua custódia.
O ato ilícito ora tratado foi a utilização do cartão de crédito do
autor, por terceiros, de forma fraudulenta.
Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus serviços
com a utilização de cartão magnético ou por meio de sítio eletrônico
mantido na rede mundial de computadores, o réu tem de se assegurar da
absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante
das notórias práticas de clonagem de cartões (inclusive aqueles que se manejam
com a utilização de senha) e de pirataria cibernética.
Infelizmente, as fraudes perpetradas no mercado consumidor,
relacionadas ao sistema bancário, têm-se tornado frequentes.
A astúcia de grupos criminosos, que sempre descobrem novas
formas de burlar os sistemas de segurança dos bancos, por mais
sofisticados que sejam, tornou-se fato público e notório.
Assim, com fundamento nos arts. 8o e 14 da Lei no 8.078/90, o réu
responde pela reparação dos danos sofridos pelo autor em consequência do
defeito na prestação do serviço (operações financeiras irregulares).
Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e,
havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de
qualquer das excludentes do §3o do art. 14 acima referido.
Há verossimilhança na alegação do correntista, e sua
hipossuficiência técnica em relação aos procedimentos de segurança
eletrônica utilizados pelo réu é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Assim, cabia ao réu comprovar que as operações impugnadas
foram realizadas pelo autor, ou com a conivência dele. Porém, não se
desincumbiu desse ônus.
Anote-se que a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé
depende de comprovação.
O banco não pode prescindir de mecanismos transparentes e
eficazes à comprovação de que o consumidor agiu com intuito de lesá-lo.
Da mesma forma que se pode pensar na possibilidade de o
consumidor, agindo de má-fé, efetuar as transações financeiras e
posteriormente impugná-las, é possível também imaginar a hipótese de
fraude. Enfim, a priori, não é possível afirmar que o sistema de segurança
utilizado pelo banco é cem por cento seguro.
Afinal, houve divulgações de reportagens televisivas e na rede
mundial de computadores a respeito da clonagem de cartões magnéticos
dotados de circuito eletrônico integrado miniaturizado (chip), o que faz cair
por terra a alegação do réu de que o sistema de segurança por ele adotado é
infalível.
Veja-se, a esse respeito:
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/11/quadrilha-usa-bluetooth-para-clonar-cartoes-de-
chip-e-movimenta-milhoes.html, e
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/11/bandidos-quebram-barreira-de-seguranca-de-
cartoes-com-chip.html (páginas consultadas em 19/11/2014, às 10:00 horas).
Em brilhante voto, proferido com a costumeira proficiência, o
eminente Desembargador JACOB VALENTE destacou que:
“Em razão da vida moderna, diversos mecanismos eletro e eletrônicos
foram desenvolvidos com a mais alta tecnologia, no intuito de facilitar a
comunicação e a realização de operações entre as duas partes desta
relação jurídica Banco e cliente - e podemos descrever, a título de
exemplo, os cartões magnéticos utilizados com funções de débito e de
crédito, os meios de comunicação pela rede mundial de computadores e,
por que não dizer, os próprios terminais de auto-atendimento, que vem
substituindo substancialmente os trabalhadores das agências.
Entretanto, por mais que se busque e que se invista em mecanismos de
segurança para a utilização destes meios de forma adequada e sem
sujeição à fraude, é fato notório, amplamente divulgado pela mídia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
quão falíveis eles são, e principalmente, os prejuízos que tais fatos
causam não só aos clientes, mas, também, às próprias instituições, que
por vezes, são obrigadas a ressarcir os prejuízos causados aos
consumidores por possuírem o dever de segurança em relação ao serviço
que prestam e em face do risco que envolve a atividade que desenvolvem,
regrados pela responsabilidade objetiva.
(...) Consta também, do sitio eletrônico da FEBRABAN que as
reclamações por saques indevidos são as que mais crescem a cada ano no
relacionamento entre cliente e bancos, em decorrência principalmente:
"do intenso crescimento do número de usuários, do número de
equipamentos disponíveis (caixas eletrônicos, terminais no comércio
etc), do volume de cartões e de transações realizadas com esse meio de
pagamento".
<http://www.febraban.org.br/ArQuivo
/ServicosAmprensa/posicao24.asp>. Acesso em 07.01.2008.
Quanto aos cheques eletrônicos ou cartões de débito, há casos em que as
pessoas violam os caixas eletrônicos e instalam um terminal eletrônico de
receptação de dados chamados skimming, conhecido popularmente como
chupa-cabra, extraindo os dados da tarja magnética do cartão dos clientes
e repassam para um cartão falso, ou instalam micro-câmeras nos cabines
de caixas eletrônicos, gravando os números da senha que o cliente digita
no teclado do terminal.” (TJSP, Ap. Cív. no 9112513-74.2008.8.26.0000,
j. em 28.09.2011).
Cabia ao réu, assim, fazer prova de que seu sistema
impossibilita tais práticas, e que o autor tentou violá-lo.
Nesse panorama, considerando que as operações foram
realizadas em terminais de autoatendimento e em estabelecimentos
comerciais credenciados, o réu bem poderia trazer aos autos, e.g., as
filmagens de suas câmeras de segurança, as imagens gravadas pelos
terminais de autoatendimento, a assinatura do autor nos comprovantes de
compras etc., a fim de possibilitar a verificação da autoria das operações
impugnadas. No entanto, nada disso veio aos autos.
O réu deveria se assegurar de que seu sistema de segurança
não permitisse o uso de cartões magnéticos por quem não seja seu titular.
Caso o fizesse, poderia comprovar a realização das operações pelo titular
do cartão (e.g., exigindo, além da senha, a aposição de assinaturas, adoção de sistema
de reconhecimento digital etc.). Não o fazendo, assume os riscos da prestação
de serviço ineficiente, e responde pelos danos causados aos consumidores.
Com efeito, se o sistema do réu, utilizado pelo criminoso,
fizesse reconhecimento facial, ocular ou biométrico do usuário (este último
método já bastante difundido), o desfalque poderia ter sido evitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Portanto, não se vislumbra culpa exclusiva da vítima, a
infirmar a responsabilidade do banco.
Por não ter se desincumbido de seu ônus de provar que foi o
autor quem realizou as operações e, portanto, a regularidade do débito, o
réu deve se sujeitar à presunção da veracidade dos fatos narrados por ele.
Realmente, cumpria à instituição financeira demonstrar que as
movimentações extraordinárias são de responsabilidade do correntista.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista.
Inversão do ônus da prova. É plenamente viável a inversão do ônus da
prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor. Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência
ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de
saque por meio de cartão bancário e/ou senha. Se foi o cliente que retirou
o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente conhecido, mas não provido” (REsp. no 727.843/SP, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. em 15.12.2005).
Ainda que não fosse possível a inversão do ônus da prova,
competia ao réu comprovar a veracidade de suas alegações. Ao atribuir as
movimentações, ditas irregulares, ao consumidor, sob o fundamento de que
seu sistema é inviolável, e que seria impossível realizar as operações sem a
senha, incumbia-lhe demonstrar o alegado, por se tratar de fato impeditivo
do direito do autor (CPC, art. 373, inc. II).
Não bastasse isso, somente o réu tinha condições de provar a
autenticidade ou a fraude das operações realizadas. Não se mostra razoável,
no caso concreto, exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, de que
não realizou as operações.
Ademais, após a edição da súmula 479 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, a responsabilidade do réu pelos danos suportados pela
autora já não comporta maiores divagações (“As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Repita-se: recursos tecnológicos, tais como reconhecimento
facial, ocular, biométrico poderiam evitar o dano suportado pelo autor (e,
por via transversa, pelo réu).
Nesse contexto, a condenação do réu à devolução dos valores
das operações indevidas, debitados de sua conta corrente, era mesmo
medida que se impunha.
No mais, não resta dúvida de que a falha de segurança no
serviço fornecido pelo réu causou dano moral ao autor.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço
pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é
evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito
da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso.
O dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo
psíquico sofrido. Exige-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou
seja, os débitos indevidos, por culpa do réu. Em suma, a exigência de prova
do dano moral, no caso concreto, se satisfaz com a comprovação do fato
que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. E tais
sentimentos são inegáveis, uma vez que o autor, cuja boa-fé é presumida,
teve debitados ativos financeiros substanciais de sua conta bancária para
pagamento de operações fraudulentas, e dispendeu idas e vindas à agência
do réu para solução do problema (solução esta que não foi possível senão após
bater às portas do Judiciário), não sendo possível considerar como sendo meros
dissabores os transtornos por ele sofridos.
Nesse sentido:
“Pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o dano
moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação acerca da real
experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega,
bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do ato ilícito em si
(REsp. 299.532/SP e REsp. 786.239/SP).” (REsp no 1.138.861/RS, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 26.03.2012).
O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de
fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema,
manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos
morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado,
cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima,
tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do
dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o
sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme
numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não
retribuir o mal causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao
pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire
ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se
repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor.
Com base nesses critérios, considerando-se que a reparação do
dano moral deve ser estabelecida em importância que, dentro de um
critério de prudência e razoabilidade, não seja fonte de enriquecimento e
tampouco inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49), o
valor arbitrado na r. sentença (R$5.000,00) revela-se adequado, atendendo
aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da
medida, à luz das circunstâncias do caso concreto.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação, ficam
majorados para 20% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.